Tribunal: STF
Processo: RE 75317
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-25
Data de publicação: 1973-10-25

Ementa:
JULGAMENTO. MATÉRIA ESTRANHA A CONTESTAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
DECISÃO QUE, NA INSTÂNCIA ORDINARIA, ACOLHEU MATÉRIA NÃO ALEGADA NA
CONTESTAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE VEIO A SER PROVIDO. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS, POR NÃO ESTAR DEMONSTRADA A DIVERGENCIA.